Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENATA DE LIMA SOARES, em face da decisão que (ID 247980091), nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito (processo n.o 0727323-90.2025.8.07.0001) ajuizada contra o BANCO PAN S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais (ID 76569122), a agravante/autora sustenta, em síntese, que o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, deixou de reconhecer a probabilidade do direito demonstrada pela desproporção entre o crédito obtido (R$ 9.430,50) e o saldo devedor atual (superior a R$ 60.000,00), bem como o perigo de dano, que é contínuo e mensal, porquanto os descontos incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo. Por meio da decisão de ID 76580211, indeferi a liminar postulada. Contrarrazões (ID 77428920). Por meio do despacho de ID 77627042, reconheceu-se que o benefício da gratuidade de justiça fora indeferido no bojo do agravo de instrumento no 0725669-71.2025.8.07.0000, determinando-se o recolhimento do preparo recursal. Transcorrido o prazo in albis, determinou-se, assim, o recolhimento em dobro (ID 78479781). Por fim, a certidão de ID 78951733 atesta a ausência do preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro (ID 78479781), em obediência ao do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte não comprovou o efetivo pagamento em dobro do preparo devido. Nesse sentido, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Diante da falta de recolhimento do preparo na forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator